Tribunal: TJES
Processo: 0018513-25.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018513-25.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como “parte hipossuficiente”, nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. E, em razão dessa vulnerabilidade, têm direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal), aplicável também ao processo administrativo. Contudo, deve o consumidor apresentar provas mínimas da materialidade, o que não ocorreu nos presentes autos, e tampouco no âmbito do PROCON Municipal.

2.
A reclamação, no caso em voga, teve como fundamento a não reparação ou substituição de um aparelho celular em virtude de suposto mau uso (umidade excessiva). Vê-se que a Apelante juntou, à fl. 65, laudo apresentado pela assistência técnica no qual consta que o aparelho encontra-se cm marcas de oxidação em sua placa principal causado por exposição a umidade excessiva, o que foi corroborado pelo Relatório Técnico carreado às fls. 109/111. O PROCON Municipal, em momento algum, sequer se manifestou acerca da existência de tal relatório técnico, limitando-se a sustentar que o produto não teria sido reparado no prazo legal ou substituído.

3.
Ora, ainda que o relatório técnico não goze de presunção absoluta, é certo que ao menos deveria ter sido levado em consideração, preferencialmente mediante realização de nova prova pericial que o refutasse. Não pode a empresa ser penalizada se não há provas mínimas de que tenha infringido a legislação consumerista, e caberia ao PROCON Municipal, ao analisar o caso, apreciar os documentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão por ausência de prova da materialidade e de motivação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
C
ARIACICA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos de
“
ação anulatória
”
ajuizada por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito proveniente do processo administrativo nº 0112-001-831-8.

Em suas razões (id. 8483120), aduz a parte recorrente, em resumo, que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço, não demonstrando nos autos a culpa exclusiva da consumidora, já que se limitou a juntar documento produzido de forma unilateral.

Em contrarrazões (id. 8483123), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou a desnecessidade de intervenção no feito (id. 9392384).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0018513-25.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
C
ARIACICA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos de
“
ação anulatória
”
ajuizada por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito proveniente do processo administrativo nº 0112-001-831-8.

Em suas razões (id. 8483120), aduz a parte recorrente, em resumo, que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço, não demonstrando nos autos a culpa exclusiva da consumidora, já que se limitou a juntar documento produzido de forma unilateral.

Pois bem.

Sabe-se que o Poder Judiciário pode analisar os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Consoante a jurisprudência desta c. Câmara:

[...]
É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa
.
(TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)”.

Assim, considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

Ademais, estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como “parte hipossuficiente”, nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. E, em razão dessa vulnerabilidade, têm direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal), aplicável também ao processo administrativo.

Contudo, deve o consumidor apresentar provas mínimas da materialidade, o que não ocorreu nos presentes autos, e tampouco no âmbito do PROCON Municipal.

Analisando o processo administrativo ora combatido, possível verificar que a reclamação teve como fundamento a não reparação ou substituição de um aparelho celular em virtude de suposto mau uso (umidade excessiva).

Vê-se que a Apelante juntou, à fl. 65, laudo apresentado pela assistência técnica no qual consta que o aparelho encontra-se cm marcas de oxidação em sua placa principal causado por exposição a umidade excessiva, o que foi corroborado pelo Relatório Técnico carreado às fls. 109/111.

O PROCON Municipal, em momento algum, sequer se manifestou acerca da existência de tal relatório técnico, limitando-se a sustentar que o produto não teria sido reparado no prazo legal ou substituído.

Ora, ainda que o relatório técnico não goze de presunção absoluta, é certo que ao menos deveria ter sido levado em consideração, preferencialmente mediante realização de nova prova pericial que o refutasse. Não pode a empresa ser penalizada se não há provas mínimas de que tenha infringido a legislação consumerista, e caberia ao PROCON Municipal, ao analisar o caso, apreciar os documentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão por ausência de prova da materialidade e de motivação.

Colaciono, neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa aplicada pelo Procon tem natureza sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal aplicação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa. 2. A multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito no aparelho celular por ele adquirido, ao passo que a fornecedora afirma que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. O laudo técnico concluiu que não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso. 3. E nem se diga que o laudo técnico em que se baseou a sentença seria imprestável à comprovação do mau uso do aparelho, apenas por haver sido produzido por uma autorizada da recorrida. Afinal, o celular fora levado à análise pelo consumidor, a uma assistência técnica autorizada escolhida livremente por ele, sem qualquer comprovação de interferência da recorrida na elaboração do laudo. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor. Precedentes. 5. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0010485-03.2014.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Jan/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular, mediante laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC. 3. Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, §3º, III, do CPC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0004143-39.2015.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

Por tais motivos, entendo que há patente ilegalidade na decisão proferida pelo PROCON Municipal, notadamente em razão da ausência de demonstração de violação às leis consumeristas, devendo ser mantida a r. sentença ora vergastada.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, conforme preceitua o §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.